Tribunal: TJES
Processo: 5000615-32.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000615-32.2021.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AMINTA DA SILVA LOUZADA
APELADO: MUNICIPIO DE CASTELO - ES e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000615-32.2021.8.08.0013

APELANTE: AMINTA DA SILVA LOUZADA

APELADO: MUNICÍPIO DE CASTELO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AMINTA DA SILVA LOUZADA
em face da sentença id. 3857692 proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo/ES que, nos autos da
“
ação
ordinária
”
ajuizada pela apelante em face do
MUNICÍPIO DE CASTELO
, declarou prescrita a pretensão autoral.

Do que se infere dos autos, o autor alega que é ser servidor público do Município de Castelo/ES, admitido pelo regime jurídico celetista, sendo, posteriormente, reenquadrado na qualidade de servidor estável, ocupando cargo efetivo no quadro de funcionários.

Diante disso, passou o requerente a receber vencimentos compatíveis com a Lei Municipal nº 1.177/90, a qual instituiu o Plano de Carreira do Pessoal da Prefeitura de Castelo.

Alega que por ter cumprido o lapso temporal de 10 (dez) anos ininterruptos de prestação de serviços à Administração, computando-se o período de ambos os regimes empregatícios, faz jus ao recebimento da gratificação assiduidade em caráter permanente no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento, nos termos do artigo 77, parágrafo único c/c artigo 149 da Lei Municipal nº 1.440/92 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Castelo).

Após regular instrução do feito, o d. Juiz singular proferiu a sentença ora recorrida declarando prescrita a pretensão autoral sob o fundamento de que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de recebimento de férias prêmio consiste no ato de aposentadoria do interessado.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que (i) é incabível o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral por se tratar de prestação de trato sucessivo; (ii) a Lei Municipal n.º 1.177/90 não é inconstitucional; (iii) deve ser reconhecido o seu direito de recebimento de férias prêmio bem como a incorporação do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre seus vencimentos.

Resumindo, requer seja afastada a prescrição de fundo de direito, sendo julgada procedente sua pretensão.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Castelo (id. 3857698) onde pugna pelo desprovimento do apelo e manutenção do comando sentencial objurgado.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça entendeu ser desnecessária sua intervenção (id. 3977763).

Pois bem. Como é cediço, o artigo 1°, do Decreto n° 20.910/1932, estabelece, com relação às dívidas da Fazenda Pública, a prescrição em 05 (cinco) anos do direito de ação, contados da data do ato ou do fato do qual se originarem. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO DE CINCO ANOS. ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, nos termos do disposto no art. 1º do Decreto 20.910/32, o prazo prescricional para propositura de ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública é quinquenal. Precedentes: AgRg no REsp 1317922/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 27/03/2014; AgRg no REsp 1307989/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 27/02/2014; AgRg no AREsp 69.696/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 21/8/2012. 2. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 887.036/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 19/12/2016)

Especificamente acerca da licença-prêmio o c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
“
a
contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.”
(Tema Repetitivo 516)

No caso em comento, o demandante se aposentou em 08/05/2015 e ajuizou a presente demanda requerendo a concessão de licença-prêmio prêmio em 08/06/2021, isto é, após o prazo 05 (cinco) anos.

Nesse ponto, saliento que não desconheço que em diversos casos análogos este e. Tribunal de Justiça tem entendido no sentido de que se for formulado o requerimento administrativo pelo servidor após sua aposentadoria e, não havendo responsa da administração pública, deve ser suspenso o prazo prescricional até o ajuizamento da demanda. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO DE CASTELO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. FÉRIAS-PRÊMIO. GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 77 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.442/92. NÃO VERIFICADA. EXIGÊNCIA DE VÍNCULO AO REGIME ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. direito reconhecido. Recurso conhecido e DESprovido. REMESSA NECESSÀRIA PREJUDICADA. 1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que o pedido realizado na esfera administrativa suspende o prazo prescricional até que haja notificação do servidor da decisão final sobre a matéria. 2
- Não há comprovação de que o apelante tenha sido devidamente notificado da decisão administrativa que indeferiu seu pleito de direito a férias-prêmio
. Diante de tais argumentos, afasto a prescrição pretendida. 3 - (...).” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 013190017577, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022).

ACÓRDÃO EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE CASTELO. SERVIDOR. FÉRIAS PRÊMIO. GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. LEI N. 1.440/1992. PRECEDENTES DO EGRÉGIO TJES. 1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça assentou que o art. 77, da Lei 1.440/1992, do Município de Castelo, não apresentou inconstitucionalidade enquanto permaneceu vigente. 2. - Da análise sistêmica do parágrafo único do artigo 77 e dos artigos 82 e 149 da Lei n. 1.440/1992, do município de Castelo, extrai-se a conclusão de que faz jus ao adicional de assiduidade o servidor que completar 10 (dez) anos em efetivo exercício prestado ao ente público municipal, independentemente do regime jurídico, e que optar por recebê-lo em detrimento do benefício de férias prêmio. 3. -
O marco prescricional foi corretamente fixado pelo ilustre Julgador singular. A autora apresentou em 12 de setembro de 1995 requerimento administrativo para recebimento de férias prêmio, mas não obteve resposta da Administração Pública. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o requerimento administrativo formulado dentro do prazo prescricional suspende a fluência daquele laps
o (AgInt nos EDcl no REsp 1817290/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, data do julgamento: 09-03-2020, data da publicação/fonte: DJe 12-03-2020). 5. Não se tratando de condenação de natureza previdenciária, a correção monetária deverá ser calculada com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e os juros com aplicação do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com redação dada pela Lei 11.960/2009. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 013190017569, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RECLAMATÓRIA. FÉRIAS-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA E QUE NÃO FOI OBJETO DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO RESPONDIDO QUE ACARRETOU A SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO DIREITO A FÉRIAS-PRÊMIO. IRRELEVANTE A FORMA DE INGRESSO NO PODER PÚBLICO E O REGIME JURÍDICO A QUE ESTÁ SUBMETIDO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.440/92 AFASTADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.177/90. DEBATE IRRELEVANTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1) Muito embora a prescrição se trate de matéria de ordem pública, a qual pode ser alegada a qualquer momento e suscitada, inclusive, de ofício pelo julgador, caso a questão seja objeto de enfrentamento em determinada etapa processual, competirá a parte que não se conformar com o resultado interpor o recurso cabível no momento oportuno, sob pena de ocorrência da preclusão, na forma dos arts. 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil.
2) Mesmo que a questão da preclusão fosse superada, não haveria como reconhecer a prescrição da pretensão autoral, pois, conforme bem exposto pelo magistrado a quo , a existência de requerimento administrativo formulado pela apelada sem qualquer notícia de resposta pelo município recorrente atrai a regra constante no art. 4º do Decreto-Lei nº 20.910/32 e na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a prescrição permaneceu suspensa até a propositura desta demanda, tendo em vista a ausência de pronunciamento pelo ente municipal na seara administrativa
. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 013190017585, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO DE CASTELO. SERVIDOR. FÉRIAS PRÊMIO. GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. LEI N. 1.440/1992. PRECEDENTES DO EGRÉGIO TJES. SENTENÇA MANTIDA.
1. (...). O autor apresentou em 28 de março de 2000 requerimento administrativo para recebimento de férias prêmio mas não obteve resposta da Administração Pública. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o requerimento administrativo formulado dentro do prazo prescricional suspende a fluência daquele lapso
(AgInt nos EDcl no REsp 1817290/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, data do julgamento: 09-03-2020, data da publicação/fonte: DJe 12-03-2020). 5. Sentença mantida.” (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 013190000409, Relator: DAIRJOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021).

Entretanto, no presente caso, não há nenhuma informação no sentido de que o apelante tenha formulado requerimento administrativo. Ao revés, há certidão colacionada pelo município apelado atestando que inexiste procedimento interno na Prefeitura Municipal de Castelo que versa sobre férias prêmio em nome de Amintas da Silva Louzada (id. 3857683).

Assim, entendo que deve ser mantido o comando sentencial que aplicou o entendimento já citado do c. Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 516).

Acrescento aqui que uma obrigação de trato sucessivo é aquela cuja prestação se renova em prestações singulares sucessivas, em períodos consecutivos. Contudo, a concessão de licença-prêmio não se trata de prestação de trato sucessivo, isso porque é verba paga em uma única parcela, veja-se:

Art. 77
– Serão concedidas férias-prêmio de 06 (seis) meses, com todos os direitos e vantagens do cargo, ao servidor em atividade que as requerer, após cada dez (10) anos de efetivo exercício público municipal.

Confunde-se o apelante ao tratá-la como prestação de trato sucessivo vez que o legislador municipal conferiu uma opção ao servidor de receber adicional de assiduidade em caráter permanece no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), em detrimento do benefício de 06 (seis) meses de férias-prêmio.

A meu ver, essa é a melhor exegese a ser dada aos seguintes artigos da Lei do município de Castelo nº 1.440/1992:

Art. 82
– O servidor com direito a férias-prêmio poderá optar pelo vencimento de uma gratificação assiduidade, na forma estabelecida do Artigo 149 e seus parágrafos.

Art. 149
– A gratificação de assiduidade será concedida, em caráter permanente, ao servidor efetivo que, tendo adquirido direito a férias prêmio, de acordo com o Art. 82, optar por esta gratificação.

§1º –
A gratificação de assiduidade corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento.

Assim, por tudo quanto dito, de fato, na situação específica existente os presentes autos, está prescrita a pretensão autoral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo a exigibilidade se manter suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor (artigo 98, §3º do CPC).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão 14.02:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000615-32.2021.8.08.0013

APELANTE: AMINTA DA SILVA LOUZADA

APELADO: MUNICÍPIO DE CASTELO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA –
SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE CASTELO – FÉRIAS-PRÊMIO –
ADICIONAL DE ASSIDUIDADE
– AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – MARCO INICIAL – APOSENTADORIA – TEMA REPETITIVO 516/STJ – PRETENSÃO PRESCRITA – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Como é cediço, o artigo 1°, do Decreto n° 20.910/1932, estabelece, com relação às dívidas da Fazenda Pública, a prescrição em 05 (cinco) anos do direito de ação, contados da data do ato ou do fato do qual se originarem.

2.
Especificamente acerca da licença-prêmio o c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
“
a
contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.”
(Tema Repetitivo 516)

3.
No caso em comento, o demandante se aposentou em 08/05/2015 e ajuizou a presente demanda requerendo a concessão de licença-prêmio prêmio em 08/06/2021, isto é, após o prazo 05 (cinco) anos.

4.
Em diversos casos análogos este e. Tribunal de Justiça tem entendido no sentido de que se for formulado o requerimento administrativo pelo servidor após sua aposentadoria e, não havendo responsa da administração pública, deve ser suspenso o prazo prescricional até o ajuizamento da demanda.

5.
Entretanto, no presente caso, não há nenhuma informação no sentido de que o apelante tenha formulado requerimento administrativo. Ao revés, há certidão colacionada pelo município apelado atestando que inexiste procedimento interno na Prefeitura Municipal de Castelo que versa sobre férias prêmio em nome de Amintas da Silva Louzada

6.
Uma obrigação de trato sucessivo é aquela cuja prestação se renova em prestações singulares sucessivas, em períodos consecutivos. Contudo, a concessão de licença-prêmio não se trata de prestação de trato sucessivo, isso porque é verba paga em uma única parcela.

7
. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.